Tribunal: TJSP
Processo: 1042963-80.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO.
Ação mandamental impetrada contra ato que impôs bloqueio administrativo sobre veículo para fins de investigação de crime de apropriação indébita, consoante IP 176896/17 em trâmite na 8a Delegacia de Polícia de Curitiba. Demonstrada o engano inexistência de identidade entre o veículo objeto do IP referido e o veículo

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO.
Ação mandamental impetrada contra ato que impôs bloqueio administrativo sobre veículo para fins de investigação de crime de apropriação indébita, consoante IP 176896/17 em trâmite na 8a Delegacia de Polícia de Curitiba. Demonstrada o engano inexistência de identidade entre o veículo objeto do IP referido e o veículo do autor entre o autor, não houve o levantamento do bloqueio pela autoridade impetrada. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.